Tribunal: STF
Processo: PPE 946
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) representou pela prisão preventiva para fins de extradição instrutória do nacional chinês HONGJIANG MIAO, em virtude de pedido formulado pela República Popular da China, com base no art. 84, § 2º, da Lei 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto 9.199/17 (fls. 2/14).
    Segundo consta, o extraditando é procurado na República Popular da China por estar foragido para responder a processo penal naquele país. De acordo com a representação, o extraditando é acusado de ter supostamente cometido o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 234, da Lei Criminal da República Popular da China), em virtude da prática dos seguintes fatos (fls. 3/4):
    “2. Conforme consta na documentação anexa, no dia 15 de julho de 2019, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Pequim, China, incluiu nos sistemas da INTERPOL a Difusão Vermelha A-7686/7-2019 contra o chinês HONGJIANG MIAO, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal perante a Justiça chinesa, em razão de acusação que pesa contra si por lesão corporal intencional.
    3. Segundo as autoridades chinesas, em razão de disputas relacionadas a uma construção com a vítima WENJUN XIN, o procurado HONGJIANG MIAO instruiu QIUDONG LI e BAGU WANG a contratarem duas outras pessoas, QIANG LI e RONGZU WU, para se vingarem por ele. Na tarde de 09 de julho de 2009, a vítima WENJUN XIN foi cortada pelos criminosos em local próximo à Rotatória Benniu no vilarejo de Niushan, Condado de Donghai, Cidade de Lianyungang, Província de Jiangsu, vindo assim a sofrer lesão corporal grave. Em 16 de novembro de 2018, HONGJIANG MIAO fugiu para o exterior, e, em Maio de 2019, o Sub-Escritório de Segurança Pública do Distrito de Haizhou capturou os outros principais suspeitos, adquirindo novas evidências que levaram, em 16 de junho de 2019, a Procuradoria Popular do Distrito de Haizhou a aprovar a prisão de HONGJIANG MIAO por suspeita de crime de lesão corporal intencional. 
    4, Consta, assim, na Difusão Vermelha A-7686/7-2019 da INTERPOL que: a) HONGJIANG MIAO é procurado pela China para ser processado, podendo vir a ser condenado ao cumprimento de pena máxima de prisão perpétua, em decorrência do cometimento de crime de lesão corporal intencional, que lhe é imputado pelas autoridades chinesas; b) contra o foragido há mandado de prisão identificado pelo nº HG(X)BZ[2019]330, expedido no dia 16.06.2019, pelo Sub-Escritório de Haizhou do Escritório de Segurança Pública de Lianyungang, China; e c) a China dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.”
    O pedido de prisão preventiva para fins de extradição foi deferido, em 13/7/2020, pelo eminente Min. DIAS TOFFOLI, Presidente desta CORTE à época (fls. 16/18).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favorável à prisão cautelar, em parecer juntado aos autos em 5/8/2020, assim ementado (fls. 27/29):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE HONGJIANG MIAO.”
    A ordem de prisão preventiva foi efetivada em 5/8/2020 (fls. 30/32) e, em 10/8/2020, adveio informação, via e-mail, de que o custodiado foi submetido ao teste de Covid-19 e testou positivo, razão pela qual foi transferido provisoriamente para a Unidade Prisional Extraordinária, localizada no mesmo Complexo Penitenciário, para permanecer durante o período de quarentena (fls. 40/42).
    Também na data de 10/8/2020, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. Afirma, em síntese, que (a) é possível responder ao pedido de extradição em liberdade; (b) à época que ingressou no Brasil, o requerente o fez regularmente, e não havia contra ele nenhuma ação na República Popular da China; (c) o requerente vive com sua companheira e filho, recém-nascido, desde 2017, na cidade de Candeias/BA; (d) o requerente não tem antecedentes criminais e exerce a profissão de empresário; e (e) há que se considerar o contexto da pandemia do COVID-19, possibilitando-se a prisão domiciliar. Ao final, formulou pedido liminar “considerando que o Requerente é portador da COVID-19”, pugnando pela sua soltura, “tendo em vista que o requerente possui residência fixa, ocupação lícita, sendo empresário, possui filho recém nascido, tudo em atenção à recomendação 62/2020, bem como a legislação que autoriza prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade. com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias. até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando” (fls. 45/56). Anexou documentos às fls. 57/68.
    Em 12/8/2020, a defesa aditou o pedido anteriormente formulado e consignou, em síntese: (a) a impossibilidade da prisão "(...) seja porque em desrespeito aos requisitos previstos no art. 84 da Lei n. º 13.445/2017, seja porque em inobservância dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal"; e (b) a desnecessidade "(...) de prisão preventiva, uma vez que o objeto principal do pedido da eventual extradição resta inviável, seja porque a República Popular da China, ao que tudo indica, com todas as vénias, é um país sem transparência e totalitário, seja porque a pretensão acusatória está prescrita, sob qualquer hipótese, seja porque o Requerente teria direito à transação prevista na Lei n. º 9.099/1995, seja porque, diante da ausência de indícios de que a lesão tenha sido grave, o tipo seria imputado em sua conformação mais básica, cuja pena seria inferior a 2 (dois) anos" (fls. 74/87). 
    Defende, ainda, adentrando no mérito da causa, a ausência de indícios de que a lesão tenha sido grave ou gravíssima, o que, consequentemente, possibilitaria o oferecimento do instituto da transação penal em um eventual processo penal aqui no Brasil e impossibilitaria a extradição. Na mesma linha de raciocínio, entende ser inevitável o reconhecimento da extinção de sua punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (seja em sua modalidade concreta, considerando-se o crime de lesão corporal leve, ou em sua modalidade virtual, acaso considerada a hipótese de lesão corporal grave ou gravíssima). 
    Ao final, ratificando sua manifestação anterior, notadamente o pedido de concessão de medida liminar, requer a revogação de sua custódia e, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas à prisão, na forma do art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Anexou documentos às fls. 87v/108v.
    Instada a se manifestar, a PGR, em manifestação juntada em 2/9/2020, oficiou pelo indeferimento do pleito defensivo com a consequente manutenção da custódia do extraditando, cujo parecer foi ementado nos seguintes termos (fls. 114/120):
    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. A CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. A PANDEMIA DO COVID 19 NÃO JUSTIFICA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. TESES DEFENSIVAS REFERENTES À PUNIBILIDADE E TIPICIDADE À LUZ DA LEI BRASILEIRA DEVEM SER ANALISADAS DURANTE JULGAMENTO DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO DA CHINA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO.”
    É o relatório. DECIDO.
    Consoante já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.
    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional.
    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:
    “Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.”
    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais e notícia de residência fixa no Brasil, laudo médico dando conta que testou positivo para Covid-19, certidão de nascimento do filho e comprovante de inscrição e situação cadastral, oriundo da Receita Federal, relativo à empresa em que é sócio-administrador), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.
    Tomando como base o julgado acima citado, verifica-se, após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos, que: (a) não há efetiva necessidade de proteção à criança ou à família do extraditando, especialmente porque, embora possua um filho recém-nascido (fl. 62), não há informações de que ele seja o único responsável pelos seus cuidados ou de algum outro menor, já que, segundo informado pela própria defesa, seu primogênito reside com a mãe na cidade de Candeias/BA, local em que estão desde o ano 2017 (fl. 46); (b) não há elementos aptos a caracterizarem uma possível injustificável inércia por parte do Estado requerente, em especial porque, tomando como base a data da efetivação da prisão – já que ainda não há informação de quando o Estado requerente foi cientificado da prisão –, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, ainda não foi esgotado ; (c) o extraditando não é pessoa idosa de acordo com a legislação pátria e nem possui histórico ou quadro de saúde debilitada; (d) não há requerimento de reconhecimento de sua condição de refugiado; e (e) não há constatação de que se trata de cidadão brasileiro, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).
    Mesmo que o extraditando possua residência fixa e trabalho lícito no Brasil, as circunstâncias do caso não permitem a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido: 
    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”
    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):
    “A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal.
    As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida.
    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 
    Confira-se, in verbis:
    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)’ (grifos no original) [...]”
    Com efeito, as condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição, notadamente quando considerado que já empreendeu fuga do país requerente, furtando a aplicação da lei penal, somada à gravidade do delito que lhe é imputado.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018, grifo nosso)
    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando. Como bem colocado pela PGR (fl. 116):
    “[...] Muito embora nas extradições apareça uma jurisdição penal, essa é estrangeira. A jurisdição nacional é apenas de cooperação e respeito à jurisdição estrangeira.
    A liberdade e a inocência do réu são juízos próprios de jurisdição estrangeira, pois.
    A jurisdição brasileira, por seu turno, tem o dever de eficiência de alcançar o quanto antes possível o indivíduo à jurisdição estrangeira, respeitadas algumas balizas jurídicas formais que não tocam nem a culpabilidade, nem a liberdade do indivíduo.
    Por respeito ao Estado estrangeiro que pede a extradição, e considerando-se a peculiar condição dos extraditandos que são pessoas que já se furtaram à aplicação da lei penal estrangeira por estarem no território brasileiro, há prisão cautelar ordinária dos extraditandos.
    O fracasso nacional em consignar um indivíduo localizado em seu território às autoridades estrangeiras requerentes não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias. Não bastante, produz reflexos negativos no modelo de reciprocidade que preside essas relações de cooperação internacional.”
    Também não se pode levantar como justificativa para a sua soltura o contexto de pandemia e o fato de o extraditando ter testado positivo para Covid-19.
    Não se desconhece a gravidade do quadro causado pela pandemia do COVID-19; todavia na hipótese dos autos, não verifico a existência dos pressupostos necessários para o deferimento do pedido.
    Sobre o tema, importante destacar trecho do parecer ministerial, porque bastante esclarecedor e por sintetizar a impossibilidade da soltura do extraditando nos termos pontuados pela defesa (fls. 116/119):
    “Ademais, é importante destacar que a Resolução n° 62, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco (Extradição n. 1612, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    A pandemia de COVID-19 impôs a todas as pessoas mudanças em sua vida regular, exigindo de cada indivíduo um sacrifício de suas liberdades pessoais em favor de redução da circulação do vírus e da velocidade da sua propagação.
    O escopo de todas as medidas de saúde adotadas no Brasil no campo pessoal diz respeito ao recolhimento das pessoas, à restrição da sua liberdade de circulação. Pessoas encarceradas pela Justiça, portanto, se encontram em estado de absoluta compatibilidade com a política pública de isolamento pessoal para o impedimento do colapso do sistema de saúde.
    Aos presidiários, em outros países que estão no contexto da pandemia, a política pública específica tem sido a de suspenderem-se as visitas nos presídios para que as pontes de contato entre detentos contamináveis e o mundo exterior contaminado sejam suspensas e, assim, a contaminação dessa clientela reclusa seja protraída no tempo. 
    A libertação de presidiários é, nesse aspecto, contraproducente pois aumenta o contingente populacional que precisa ser persuadido a permanecer afastado do convívio social e da circulação nos espaços públicos.
    O enfrentamento de uma epidemia é mais fácil de ser feito junto a uma população privada de liberdade e, portanto, submetida a estrita administração sobre suas rotinas pessoais. Sobre a população não encarcerada, o enfrentamento é muito mais difícil pois exige colaboração de cada indivíduo na auto-restrição de suas liberdades fundamentais em prol da saúde coletiva.
    O limite da cogência das normas sanitárias alcança a detenção de pessoas por quarentena sanitária, ou mesmo a prisão por crimes contra a saúde pública. Se o Poder Judiciário liberta pessoas pelo simples fato de existir uma epidemia, não observando todas as especificidades ocorrentes, temos na prática uma quebra de toda a cogência das medidas sanitárias.
    A proclamação da liberdade em tempos de epidemia até mesmo para presos é o esvaziamento lógico da necessidade da restrição das liberdades das pessoas sem conflito com a lei.
    Quanto a preso cujas condições pessoais o colocam entre as pessoas, em caso de contágio, com maior risco individual de a doença desenvolver-se para estágio de gravidade, igualmente a colocação em liberdade não é a saída. Não há dúvida que, individualmente considerada, a colocação em liberdade é um processo de desresponsabilização do sistema de Justiça: não estando mais sob custódia judicial, o eventual contágio não será imputado aos agentes do Estado.
    Todavia, a colocação de mais pessoas em circulação é, coletivamente considerada, uma providência que aumenta o risco de propagação do vírus. Quem liberta presos pelo simples fato de haver epidemia é logicamente equiparável aos que defendem a relativização das medidas de isolamento social determinadas pelas autoridades sanitárias. 
    O Sistema Único de Saúde possui políticas e programas para a saúde de presidiários, com equipes dimensionadas para essa clientela e seus traços epidemiológicos. A gestão de saúde coletiva da população carcerária tem o perfil sanitário de cada preso em maior riqueza de detalhes que do restante da população. A administração penitenciária tem sobre os presos uma cogência que inexiste em nenhuma outra parcela da população. A prevenção da epidemia e a proteção dos grupos de risco dentro do sistema penitenciário é mais simples, portanto, que fora. A redução da população carcerária e o aumento da população em liberdade são fatores de sobrecarga para o sistema de saúde e facilitação de seu colapso no pico da epidemia.
    Não se descarta a hipótese de o acometimento pela COVID-19 levar à libertação de um preso, mas para tanto alguns pressupostos são necessários. Primeiramente há de se demonstrar que coletivamente considerando a questão, a colocação do preso em liberdade protege a população carcerária e não desprotege o restante das pessoas. Em segundo lugar, há de se demonstrar que a atenção à saúde do indivíduo no ambiente externo ao cárcere será melhor e mais eficaz do que no ambiente interno. Em terceiro lugar, há de se assegurar que o retomo do presidiário possui um horizonte determinado (e.g., os catorzes dias de evolução ordinária da doença) e que a epidemia não produz a abolição de todas as penas. Em quarto lugar, há de se regrar os efeitos desse afastamento do cárcere, para que não se considere como período de cumprimento de pena ou detração penal em condenação futura. 
    Todos esses elementos concretos devem estar nos autos, alegados pelos requerentes e sopesados pelas autoridades sanitárias, cuja oitiva é de rigor e não pode ser substituída por invocação de bom-senso dos atores processuais.
    Não há nos autos a demonstração de argumentos sanitários e contraargumentos das autoridades sanitárias a permitir um avanço judicial sobre o delicado campo da justaposição responsável, em uma epidemia, dos valores da saúde individual e da saúde coletiva.
    Todavia, mesmo que se abandone, nestes autos, a responsabilidade com a saúde coletiva, a situação do extraditando, individualmente considerada, lhe é muito mais segura com a permanência no cárcere.
    Por fim, insiste-se, como a prisão do extraditando é uma medida para acautelar sua entrega ao Estado que o busca, o abrandamento deve se dar somente se houver outro bem maior a ser também simultaneamente acautelado, mas com adoção da liberdade em vez da prisão.
    Entende o Ministério Público que a ‘saúde’ quer considerada como um bem coletivo, quer considerada no plano individual do extraditando prestes a deixar o país, não é acautelável com a revogação de uma prisão de quem por tempo demais se furtou à jurisdição penal de seu país e que não possui motivos para não tentar furtar-se mais uma vez do alcance das autoridades estrangeiras, sobretudo na iminência da sua consignação a elas para seu repatriamento, em melhores condições sanitárias e carcerárias em seu aguardo. 
    O tempo que o presente extraditando cumpre no cárcere brasileiro será objeto de detração de pena no seu Estado natal. Inexiste fundamento de que a liberdade do extraditando proteja mais a sua saúde, e a saúde coletiva, do que o cumprimento da pena prisional. A circulação internacional de pessoas está razoavelmente suspensa, não se podendo impor ao Estado requerente o pronto recambiamento de seu nacional extraditado.”
    De acordo com o eminente Min. LUIZ FUX (Ext 1.596, DJe de 1º/6/2020), “a Recomendação 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil”.
    Conforme consta do e-mail juntado às fls. 42v/43, o extraditando “foi transferido provisoriamente para a Unidade Prisional Extraordinária, localizada no mesmo Complexo Penitenciário, onde permanecerá custodiado durante o período de quarentena”, o que demonstra que a penitenciária vem tomando as providências sanitárias adequadas, visando proteger a integridade física e psicológica do extraditando.
    Além disso, inexiste nos autos notícia de que o extraditando não esteja recebendo regularmente material de higiene pessoal e remédios, que integre quadro de risco ou que esteja desamparado de cuidados médicos.
    Dito isso, vislumbra-se não estarem presentes os requisitos constantes da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Conforme consta, o crime imputado ao extraditando possui como elemento a violência (lesão corporal de natureza grave), indicando a sua alta periculosidade. Nesse ponto, a Recomendação aponta expressamente ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 8º, inciso I, alínea “c”), além de não recomendar a liberação de indivíduos que cometeram atos infracionais com “violência ou grave ameaça à pessoa” (art. 2°, inciso IV).
    Verifica-se, portanto, que inexiste excesso de prazo na prisão do extraditando e que a defesa não obteve êxito em demonstrar particularidades que justificassem a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
    Destarte, ausente qualquer hipótese excepcional, a manutenção da prisão cautelar do extraditando é medida que se impõe.
    Por fim, a análise das demais teses defensivas que supostamente justificariam a soltura do extraditando, dependem da incursão no meritum causae, para o qual o presente incidente não está vocacionado. 
    Em outras palavras, as teses defensivas que digam respeito ao mérito, como as relacionadas à tipicidade do crime e causas extintivas de punibilidade, já aventadas pela defesa, serão adequadamente consideradas e analisadas em momento oportuno nos autos do processo principal de extradição - sob o crivo dos princípios da ampla defesa e do contraditório -, cuja autuação depende do encaminhamento de eventual pedido formal de extradição formulado pelo Estado requerente. 
    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado por HONGJIANG MIAO, mantendo sua prisão preventiva para fins de extradição.
    Solicitem-se informações acerca das condições atuais em que o extraditando se encontra custodiado junto ao Complexo Penitenciário da Mata Escura, localizado na cidade de Salvador/BA.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente